Tribunal: TJBA
Processo: 8019202-03.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019202-03.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
MARCELO MAX TORRES VENTURA, JURANDY SOARES DE MORAES NETO

APELADO: EDNA SANTOS DOS ANJOS BORGES

Advogado(s)
:
FABIO SANTOS COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE EM PARTE A DEMANDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SEGURO VEICULAR. DEMORA E REPARO INCOMPLETO DO VEÍCULO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DEVERÁ SER TAXA SELIC. PARCIAL PROVIMENTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Edna Santos dos Anjos Borges em face de Allianz Seguros S/A. A autora alega que, após se envolver em acidente de trânsito, teve seu veículo encaminhado à oficina da seguradora, onde permaneceu por quatro meses sem justificativa plausível, sendo devolvido sem os reparos integrais. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço, determinando a reparação integral do veículo em 30 dias, sob pena de multa, além da condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R\$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a legitimidade da parte ré, a existência de interesse de agir, eventual inépcia da inicial, o mérito quanto à efetiva falha na prestação do serviço e a correção dos valores arbitrados na sentença, especialmente quanto aos índices de atualização monetária e juros.

III. Razões de decidir

3. A legitimidade passiva da seguradora foi corretamente reconhecida com base na relação de consumo e na responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

4. As alegações de ausência de interesse de agir e inépcia da inicial foram afastadas, pois comprovados o sinistro e a tentativa de reparação.

5. No mérito, o laudo pericial confirmou vícios remanescentes no veículo não reparados pela seguradora, justificando a condenação.

6. O valor da indenização por dano moral foi mantido, por ser compatível com o abalo sofrido.

7. Reformou-se a sentença apenas para adequar os índices de correção monetária, aplicando-se exclusivamente a taxa Selic, nos termos do entendimento firmado pelo STJ no REsp 1795982/SP e REsp 2059743/RJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. Configurada a falha na prestação do serviço, é devida a indenização por danos morais e materiais. 2. A taxa Selic deve ser aplicada como índice de correção monetária e de juros de mora nas dívidas civis."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, art. 14; CC, arts. 186, 927, 406.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1795982/SP, Corte Especial, j. 21/08/2024; STJ, REsp 2059743/RJ, T4, j. 07/04/2025; Tema 1059/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8019202-03.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante ALLIANZ SEGUROS S/A e como apelada EDNA SANTOS DOS ANJOS BORGES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .